Tribunal: CARF
Processo: 13839.003537/2006-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.003537/2006-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
LUIZ ANTONIO DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2001
SIGILO BANCÁRIO. SÚMULA CARF No 35.
A legislação de regência autoriza o uso de informações da CPMF para a
constituição do crédito tributário de outros tributos e não configura quebra
ilegal de sigilo bancário.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DECLARAÇÃO DE
ILEGALIDADE DE NORMAS. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracteriza-se como omissão de rendimentos caracterizados por valores
depositados em contas bancárias, quando o contribuinte não comprova a
origem dos recursos, havendo a incidência do imposto de renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano Dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente o
conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.003537/2006-14
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 488/500 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2001.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
1. Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o auto de infração do Imposto de Renda
da Pessoa Física - IRPF, referente aos exercícios 2003, anos-calendário de 2002, por
AFRF da DRF/Jundiaí/SP. A ciência do lançamento ocorreu em 03/11/2006, por
procurador habilitado, conforme Termo de Ciência de fl. 190. O valor do crédito
tributário apurado está assim constituído: (em Reais)
Imposto ...................................................................1.150.326,08
Juros de Mora (cálculo até 29/09/2006) ........................660.747,30
Multa Proporcional (passível de redução) .....................862.744,56
Total do Crédito Tributário .......................................2.673.817,94
2. De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal do Auto de Infração,
fls.167/171, o motivo da autuação foi a Omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
3. Inconformado com a autuação o contribuinte apresentou sua impugnação,
fls.195/205, alegando o seguinte:
DA INCONSTITUCIONALIDADE
3.1 A Lei Complementar n°105 de 2001 e a Lei n°10.174 de 2001, são inconstitucionais
pois o sigilo bancário é-inviolável a não ser por autorização judicial;
3.2 Apresenta decisões semelhantes à sua tese;
DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS
3.3 Baseado em quê o Fisco Federal considera como renda um depósito em conta
corrente e, se foi mesmo renda, que esta renda foi auferida no momento do depósito?
Não quer acreditar o Fisco Federal que aquele depósito até poderia ser uma renda, mas
referente a outro período base e somente agora o contribuinte estaria guardando o
dinheiro em sua conta corrente, enquanto durante todo este tempo desde o real momento
de auferida a renda até agora, poderia ter mantido o dinheiro guardado em um cofre por
exemplo;
3.4 Relembra a Súmula 182 do TFR;
3.5 O fisco deve procurar outros indícios mais confiáveis de renda, tais como o
faturamento de períodos anteriores para fins de comparação, documentação, notas e
livros contábeis em posse do contribuinte ou das pessoas que negociam com ele e,
principalmente, os sinais exteriores de riqueza e a evolução do patrimônio, mas nunca a
movimentação bancária, pois esta não significa comprovadamente a garantia de que
houve uma renda; Exemplifica outras situações em que um depósito bancário não é
considerado renda;
NO MÉRITO
3.6 No ano base 2002, estes rendimentos referentes a períodos bem anteriores já faziam
parte do patrimônio do impugnante, apenas não foram, por um equívoco, informado em
suas declarações de imposto e renda, isto devido a receio de que essas informações
caíssem em mãos erradas de pessoas que pudessem praticar atos criminosos contra sua
família;
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

3.7 Quanto à comprovação do recebimento e origem desta renda do passado,
infelizmente, não é mais possível, pois o impugnante não tem mais a posse e guarda dos
documentos utilizados para comprová-la, uma vez que já expirou o prazo de cinco anos
exigido pelo fisco para a guarda dos documentos comprovantes das Declarações de
Ajuste Anual que originaram esta renda.
3.8 Pede pelo cancelamento do Auto de Infração.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 488):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2003
Ementa:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
SÚMULA 182 DO TRF. ARTIGO 9°, VII, DO DECRETO-LEI N° 2.4'Z1 DE 1988.
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO COM LANÇAMENTOS RELATIVOS A FATOS
GERADORES OCORRIDOS SOB A ÉGIDE DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE.
A Súmula 182 do TRF, órgão extinto pela tendo sido Constituição Federal de 1988, e
art. 9°, VII do Decreto-lei n° 2.471, de 1988, não são parâmetro para decisões a serem
proferidas em lançamentos fundamentados em lei superveniente, Lei n° 9.430, de 1996.
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. A autoridade
administrativa não possui atribuição para apreciar a argüição de inconstitucionalidade
de dispositivos legais. As leis regularmente editadas segundo o processo constitucional
gozam de presunção de constitucionalidade até decisão em contrário do Poder
Judiciário.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 506/574 em que alegou em apertada síntese: (a) quebra de sigilo fiscal e
ilegalidade da utilização dos dados da CPMF; (b) que os atos e procedimentos foram
inconstitucionais e ilegais; (c) movimentação bancária não prova renda tributável.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Matérias em que aplicam-se a Súmula CARF no 2
Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

Das alegações do Recorrente, os tópicos: alegação de inconstitucionalidade e de
ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, a como quebra do sigilo bancário e da
antinomia com o parágrafo 4o do artigo 5 da Lei Complementar 105/2001.
Todas as outras alegações dizem respeito à aplicação de princípios e normas
constitucionais em detrimento das normas aplicáveis ao caso, como por exemplo, : alegações de
inconstitucionalidade e de ilegalidade da legislação que dá suporte ao lançamento, tais como
quebra do sigilo bancário, cobrança de juros com base na taxa Selic, confisco, etc., que em
última análise, requer a declaração de inconstitucionalidade ou declaração de ilegalidade da
medida e neste sentido, o próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento
administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob
fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido temos:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
No mesmo sentido do mencionado artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, vemos o
disposto no artigo 62 do Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de
junho de 2015, que determina que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar
quaisquer disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
Por fim, a Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem
competência para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Sendo assim, não prosperam tais alegações.
Quebra do sigilo bancário.
Por considerar que: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da
irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos
do artigo 144, §1o, do CTN”, tese defendida pelo fisco e que prevaleceu perante o Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em ofensa ao sigilo bancário, nem mesmo que a norma
feriria a irretroatividade das normas.
Antes mesmo da manifestação do Supremo Tribunal Federal, este Egrégio CARF
já havia editado a sua súmula:
Súmula CARF no 35
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 578
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

Além disso, o Supremo Tribunal Federal – STF jogou uma pá de cal no assunto,
ao julgar o RE no 601.314 em acórdão proferido pelo Plenário, no julgamento do dia 24/02/2016,
com acórdão publicado no dia 16/09/2016, cuja ementa transcrevo:
Ementa
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
DIREITO AO SIGILO BANCÁRIO. DEVER DE PAGAR IMPOSTOS. REQUISIÇÃO DE
INFORMAÇÃO DA RECEITA FEDERAL ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ART. 6o DA
LEI COMPLEMENTAR 105/01. MECANISMOS FISCALIZATÓRIOS. APURAÇÃO DE
CRÉDITOS RELATIVOS A TRIBUTOS DISTINTOS DA CPMF. PRINCÍPIO DA
IRRETROATIVIDADE DA NORMA TRIBUTÁRIA. LEI 10.174/01. 1. O litígio constitucional
posto se traduz em um confronto entre o direito ao sigilo bancário e o dever de pagar tributos,
ambos referidos a um mesmo cidadão e de caráter constituinte no que se refere à comunidade
política, à luz da finalidade precípua da tributação de realizar a igualdade em seu duplo
compromisso, a autonomia individual e o autogoverno coletivo. 2. Do ponto de vista da
autonomia individual, o sigilo bancário é uma das expressões do direito de personalidade que se
traduz em ter suas atividades e informações bancárias livres de ingerências ou ofensas,
qualificadas como arbitrárias ou ilegais, de quem quer que seja, inclusive do Estado ou da própria
instituição financeira. 3. Entende-se que a igualdade é satisfeita no plano do autogoverno coletivo
por meio do pagamento de tributos, na medida da capacidade contributiva do contribuinte, por sua
vez vinculado a um Estado soberano comprometido com a satisfação das necessidades coletivas
de seu Povo. 4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros
constitucionais, ao exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida
em que estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito das
transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal. 5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a
aplicação do princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que evidencia o
caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144, §1o, do Código
Tributário Nacional. 6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo da esfera
bancária para a fiscal”. 7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da
repercussão geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das leis
tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do artigo 144, §1o, do
CTN”. 8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Portanto, ainda que superada a apresentação do argumento extemporâneo, deve-se
negar provimento, também quanto a este argumento.
Não prospera a alegação do contribuinte quanto a este ponto.
Do Lançamento Efetuado Apenas com Base em Depósitos Bancários
Os depósitos bancários sem origem comprovada ou sem a devida comprovação
configura presunção legal de omissão de rendimentos, nos termos do disposto no artigo 42 e
parágrafos da Lei no 9.430/96.
Lei n° 9.430/1.996:
"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2° Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
Fl. 579
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3° Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I — os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II — no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil Reais).
(art. 42, § 3°, II, da Lei n° 9.430/1996 c/c art. 4° da Lei n°9.481, de 13/08/1997)."
Os arts. 1o a 3o, e §§, da Lei n° 7.713/1.988, dispõem sobre a tributação de
rendimentos, nos seguintes termos:
"Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9° a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2° Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3° Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4° A tributação independe da denominarão dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título."
O Supremo Tribunal Federal (STF) já se manifestou sobre a constitucionalidade
do artigo 42, da Lei no 9.430/96, por meio do RE 855.649 (TEMA 842):
RE 855649
Órgão julgador: Tribunal Pleno
Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO
Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES
Julgamento: 03/05/2021
Publicação: 13/05/2021
Ementa
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
OMISSÃO
DE
RECEITA.
LEI
9.430/1996,
ART.
42.
CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1.
Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema
842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários
considerados como omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida
no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria
usurpado a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de
incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou
acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da
Lei 9.430/1996 não ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a
possibilidade de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não
conseguir comprovar a origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de
pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que
o contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a veracidade
de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi
comprovada, na contramão de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda,
aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A omissão de receita resulta na dificuldade
de o Fisco auferir a origem dos depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte,
bem como o valor exato das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica
atribuir o ônus da prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a
tributação de todas as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada
pelo titular. 7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a
seguinte tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Por outro lado, o Processo Administrativo Tributário é do tipo que comporta a
produção de provas iuris tantum, ou seja, a fim de ilidir a acusação, o contribuinte autuado deve
produzir todos os elementos de prova possíveis a fim de comprovar tudo aquilo que alega, sob
pena de tomar-se o que consta nos autos, como verdade absoluta para aquele processo.
É da prática processual que o ônus da prova incumbe ao autor, sobre fato
constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, nos termos do que dispõe o artigo 373, do Código de Processo
Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Logo tudo aquilo que foi alegado pelo Recorrente deveria vir acompanhado
de prova a fim de demonstrar que os fatos ocorreram da forma como alegou.
Ainda, o contribuinte pode apresentar provas que entender cabíveis, em regra, até
a apresentação da defesa, nos termos do disposto no artigo 16 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
(Produção de efeito)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação
dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Em outros termos, a prova deve ser juntada até a impugnação salvo se
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, entre
outros casos.
Em termos de prova, o contribuinte admite que não tem provas, nos seguintes
termos:
(...)
O contribuinte foi, no passado, intermediário na venda e compra de álcool entre as
usinas produtoras de álcool e os postos de gasolina e álcool. Desta atividade exercida
pelo contribuinte resultou parte (não todos) dos depósitos encontrados nas suas contas
bancárias. Foi uma renda proveniente de recebimentos e repasses referente à
intermediação da venda de álcool das usinas produtoras para os postos de gasolina e
álcool, efetuadas pelo contribuinte. Os postos compradores de álcool depositavam o
valor total da compra na conta indicada pelo contribuinte que em seguida, após a
retenção da sua comissão, repassava o valor restante da operação à usina vendedora.
Vale ressaltar que a título de comissão pela intermediação desta operação de venda e
compra de álcool o contribuinte cobrava na época o valor equivalente a R$0,01 (um
centavo de real) por litro de álcool. A título de referência, se considerarmos o preço
médio do litro do álcool naquela data a R$1,00 (um real), e que todos os depósitos
fossem provenientes desta atividade, temos que o rendimento efetivo do contribuinte
seria de aproximadamente cem vezes menor que o valor total de depósitos encontrado
nas contas pela fiscalização. Seria um valor totalmente compatível com a renda
declarada. Porém, há que se considerar que o rendimento proveniente desta atividade de
intermediação de venda e compra de álcool refere-se a apenas parte do total dos
depósitos bancários. No entanto, este rendimento não é passível de tributação, pois já foi
levado à tributação. Eles já estão todos declarados nas suas respectivas declarações de
imposto de renda anual, pois não é nenhum rendimento de valor relevante, portanto, não
há mais nada a declarar e nenhum rendimento foi omitido.
A respeito da documentação destas operações, o contribuinte não possui nada, pois, ele
apenas intermediava a venda e compra do produto, no caso o álcool, ficando a
responsabilidade — pela emissão das notas fiscais e documentação das operações a
cargo das empresas compradoras(postos de gasolina e álcool) e vendedoras(usinas
produtoras de álcool). Neste caso, não podemos comparar pessoas físicas com pessoas
jurídicas. Como exigir de uma pessoa física notas fiscais ou comprovantes em
operações de intermediação de venda e compra de produtos dos quais ele não é
proprietário, mas apenas participou na intermediação do negócio. As jurídicas têm por
obrigação manter toda documentação de seus atos, mas as pessoas físicas independentes
que prestam seus serviços na base da confiança, devido à experiência e conhecimento
adquirido no meio, não têm como obter estes documentos. A pessoa física não tem
como nem estrutura para isso. Devem sim declarar todas suas rendas,
independentemente da origem, e foi assim que foi feito. Todos os seus bens e todos os
seus rendimentos sempre foram declarados ao Fisco Federal.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.003537/2006-14

Sendo assim, diante da carência de prova a comprovar de forma cabal que não
houve omissão de rendimentos, deve ser mantida a cobrança referente aos presentes autos.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital